Tribunal: TJMT
Processo: 1017985-50.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017985-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (AGRAVANTE), TAYAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.992.353/0001-55 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017985-50.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Pneus Via Nobre Ltda.

Agravada:
Tayamã Empreendimentos Imobiliários Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 59, §1º, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da locatária em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três alugueis), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, §1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo

Ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer que sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, §1º, inc. IX, da Lei do Inquilinato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017985-50.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Pneus Via Nobre Ltda.

Agravada:
Tayamã Empreendimentos Imobiliários Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pneus Via Nobre Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo por denúncia vazia que lhe move Tayamã Empreendimentos Imobiliários Ltda., deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a empresa ré desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, §1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91.

Inconformada, a agravante
sustenta
que ainda não encontrou outro local para transferência da sede da empresa, que se encontra naquele endereço há mais de 13 (treze) anos, restando evidente que a r. decisão lhe causará prejuízo financeiro muito maior que os 03 (três) meses de alugueis depositados em garantia pela agravada, violando o quanto disposto no art. 170, da CF. Segue sustentando, que a recomendação do CNJ é para que não fosse decretado despejo por falta de pagamento no período pandêmico, que ainda persiste, de modo que a r. decisão contraria a referida recomendação, bem como os decretos Federal e Estadual que visam conservar a atividade empresarial. Firme no seu propósito, alega que a Lei n. 14.216/2021, estabelece medidas excepcionais em razão da ‘Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional’ (Espin), decorrente da infecção humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2), a fim de suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, consoante visto na espécie. Alega ainda, que o contrato de locação entre as partes possui garantia fidejussória, que impede o despejo na forma determinada pelo Juízo
a quo
. Por fim, defende a possibilidade da prorrogação do prazo para desocupação voluntária do imóvel até o fim de janeiro de 2022, além da suspensão da r. decisão até o julgamento do mérito do recurso. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 104753982).

As informações não foram prestadas
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 122014979), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a fixação de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC, bem como a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça e por litigância de má-fé
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017985-50.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Pneus Via Nobre Ltda.

Agravada:
Tayamã Empreendimentos Imobiliários Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Tayamã Empreendimentos Imobiliários Ltda.
move
ação de despejo por denúncia vazia em desfavor de Pneus Via Nobre Ltda.
, aduzindo que as parte firmaram contrato de locação de imóvel comercial, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, com início em 01.01.2014 e término em 31.12.2016, sendo estipulado o valor mensal de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), cujo pacto foi prorrogado automaticamente e o aluguel reajustado para R$ 23.160,68 (vinte e três mil, cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos) em janeiro de 2021, contudo, por entender que a locação não lhe era mais conveniente, notificou a empresa ré, por duas vezes, para que desocupasse voluntariamente o imóvel, na forma do art. 57, da Lei n. 8.245/91, o que não ocorreu, motivo pelo qual manejou a demanda, requerendo, em sede de tutela provisória de urgência, o deferimento de ordem de despejo para desocupação do imóvel locado, mediante caução
.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores,
deferiu a tutela de urgência pleiteada,
determinando que a empresa ré desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, §1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91 (id. 65486476 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que ainda não encontrou outro local para transferência da sede da empresa, que se encontra naquele endereço há mais de 13 (treze) anos, restando evidente que a r. decisão lhe causará prejuízo financeiro muito maior que os 03 (três) meses de alugueis depositados em garantia pela agravada, violando o quanto disposto no art. 170, da CF.

Segue sustentando, que a recomendação do CNJ é para que não fosse decretado despejo por falta de pagamento no período pandêmico, que ainda persiste, de modo que a r. decisão contraria a referida recomendação, bem como os decretos Federal e Estadual que visam conservar a atividade empresarial.

Firme no seu propósito, alega que a Lei n. 14.216/2021, estabelece medidas excepcionais em razão da ‘Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional’ (Espin), decorrente da infecção humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2), a fim de suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, consoante visto na espécie.

Alega ainda, que o contrato de locação entre as partes possui garantia fidejussória, que impede o despejo na forma determinada pelo Juízo
a quo
.

Por fim, defende a possibilidade da prorrogação do prazo para desocupação voluntária do imóvel até o fim de janeiro de 2022, além da suspensão da r. decisão até o julgamento do mérito do recurso. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, que determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, nos termos do art. 59, §1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

In casu
, em que pese as alegações da agravante, o certo é que com o término do contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes, a locadora, ora agravada, por não mais possuir interesse na continuidade da locação, promoveu a denúncia vazia, notificando a locatária, em duas oportunidades, conforme documentos de id. 104665961 – pág. 57/61, para que desocupasse o bem, o que não ocorreu, de modo que ingressou com a ação de despejo por denúncia vazia, no prazo de 30 (trinta) dias contado da referida notificação (id. 104665961 – pág. 04/14), oportunidade em que também apresentou caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (id. 104665961 – pág. 63/67).

Nessa trilha, o art. 59, §1º, inc. VIII, da Lei n. 8245/91, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;”.

Por sua vez, o art. 46, §2º, da mesma norma legal, dispõe que, sendo indeterminado o prazo do ajuste celebrado,
“o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação”
.

Acerca do tema, perfeita a lição de Sylvio Capanema de Souza, vejamos,
verbis
:

“
Pelo novo texto será possível obtê-la [a liminar], se a ação de despejo é ajuizada em até 30 dias do término do prazo do contrato ou da expiração do prazo concedido ao locatário para a desocupação voluntária do imóvel
.

[...]

Terá o locador que aguardar o decurso deste prazo e, caso deseje obter a liminar, será preciso ajuizar a ação de despejo dentro de 30 dias, a contar da expiração do prazo concedido
.”
(A lei do inquilinato comentada, 6ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 264 – negritei)

À vista disso,
findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da agravante em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três alugueis), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, §1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTADE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL – LIMINAR DEFERIDA – ARTIGOS 46, §2º, E 59 §1º, INCISO IX, DA LEI Nº. 8.245/1991 – REQUISITOS PRESENTES – INCIDÊNCIA DA LEI 14.216/2021 E DA ADPF 828 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguel residencial, cabe o deferimento da tutela de urgência se estiverem presentes todos os requisitos dos artigos 46, §2º, e 59, §1º, inciso IX, da Lei nº. 8.245/1991
. [...]”
(RAI n. 1020095-22.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – RETOMADA DO IMÓVEL – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA – DENÚNCIA VAZIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, VIII
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a retomada do imóvel por denúncia vazia não há necessidade de discussão sobre real motivo que deu ensejo à pretensão do locador, bastando que sejam preenchidos os requisitos para o manejo da ação de despejo
. [...]”
(RAI n. 1012213-14.2018.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.05.2019 – negritei)

“AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO-RESIDENCIAL – RECURSO INTEMPESTIVO – INOCORRÊNCIA – LIMINAR CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há como presumir a ciência da parte sobre a decisão liminar proferida pelo magistrado, só pelo simples fato de ter protocolado petição no mesmo dia em que foi proferida, sem ainda ter feito carga do processo.

Para a concessão da medida liminar de despejo é necessário preencher os requisitos elencados no art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/91. Assim, a caução exigida deve ser idônea, de modo que a nota promissória emitida pela parte, não se presta para tal, devendo ser substituída como forma condicionante para a manutenção da decisão
.”
(RAI n. 59.271/2012, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.08.2012 – negritei)

Dessa forma, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
“trata-se de denúncia vazia e o contrato locatício alcançou o termo final de sua vigência determinada, passando a vigorar por prazo indeterminado; a presente ação foi ingressada no prazo de 30 (trinta) dias do prazo assinado em notificação para desocupação voluntária do imóvel locado e o juízo foi caucionado em valor correspondente a 3 (três) prestações locatícias mensais, no montante de R$ 69.482,04 (sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), preenchendo-se, assim, os requisitos da Lei de Locação”
(id. 65486476 – autos de origem).

Não obstante,
ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer à recorrente que sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, §1º, inc. IX, da Lei do Inquilinato
.

Sendo assim, com a devida vênia, reafirmo ser plenamente cabível a concessão da tutela provisória de urgência para a desocupação do imóvel em questão, ante a denúncia vazia, em conformidade com o art. 59, §1º, inc. XIII, da mencionada norma legal.

De outra banda, quanto a alegação da existência de suposto prejuízo financeiro que não será coberto pelo valor depositado a título de caução, esclareço que tal questão deve ser discutida em momento processual próprio, não havendo que se falar em afronta ao quanto disposto no art. 170, da CF.

Avançando na elucidação da celeuma, apenas para evitar recurso posterior, imperioso de faz dizer que as todas as normas legais destacadas pela recorrente em suas razões recursais, afetas a pandemia do COVID-19, são inaplicáveis na espécie, uma vez que o caso em voga não trata de despejo por falta de pagamento, inexistindo qualquer discussão acerca da eventual precariedade econômica da empresa alhures, não se tratando, ainda, de imóvel que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.

Ademais, no tocante ao pleito para prorrogação do prazo para desocupação voluntária do imóvel até o fim de janeiro de 2022, é de clareza solar que se encontra prejudicado, pois, já estamos no mês de abril de 2022, tendo decorrido tempo suficiente para a referida desocupação, a qual já ocorreu, diga-se de passagem, conforme observado no feito de origem.

No que se refere ao pleito de fixação de honorários advocatícios feito em sede de contraminuta recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, resta indeferido, ante o seu manifesto descabimento.

Outrossim, quanto ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça e por litigância de má-fé, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos artigos 77, inc. II, III e IV e 80, inc. I, IV e V, ambos do CPC, na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022